Tribunal: TJDFT
Processo: 0723006-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE. CUSTAS. ISENÇÃO.
I – Os honorários advocatícios sucumbenciais nas ações vencidas pelo Distrito Federal pertencem aos Advogados que compõem o Sistema Jurídico do Distrito Federal, art. 7o da Lei Distrital 5.369/14.
II – O Distrito Federal tem legitimidade concorrente para o cumprimento de sentença, inclusive com a isenção legal que lhe é conferida, art. 1o Decreto-Lei 500/69 e art. 4o, inc. I, da Lei 9.289/96. Julgados deste e. TJDFT.
III – Agravo de instrumento provido.